Tribunal: TJPA
Processo: 0801661-53.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801661-53.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: ELIANA BARBOSA BARATA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC/PA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NÃO UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO MEIO DE COBRANÇA. REJEITADA. ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 do STJ. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DO PERÍODO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINARES.

1. Vedação do MS como ação de cobrança. Não havendo pedido de efeitos patrimoniais anteriores à impetração, não há falar que o
madamus
esteja sendo utilizado como ação de cobrança.

2. Preliminar de prescrição quinquenal. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

3. Prejudicial de mérito de decadência. Prestações de trato sucessivo em que a omissão da autoridade coatora referente ao pagamento da gratificação pleiteada pela impetrante se renova mês a mês.

MÉRITO.

4. Não concessão à impetrante dos triênios de efetivo exercício (ATS), na qualidade de servidora temporária.

5. O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do cômputo do adicional de tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA.

6 – Segurança concedida para assegurar à Impetrante o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidora temporária para fins de percepção de adicional de tempo de serviço, nos moldes do art. 131 da Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94). À Unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conceder a segurança pleiteada, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Sessão presidida pela Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 17 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ELIANA BARBOSA BARATA contra ato reputado ilegal da SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO PARÁ – Sra. Leila Carvalho Freire.

A inicial mandamental (id. 1463863 – págs. 01/06), historia a autora que exerce o cargo de Técnico em Educação/Cargo de Especialista em Educação Classe II, com posse e exercício a partir de 28 de abril de 2011.

Alega a impetrante que, embora esteja ocupando cargo efetivo, já exerceu no passado outras funções, como serviço temporário na função de Professora Nível Superior LP, no período de 08/11/1995 a 09/07/1996; Professor, no período de 21/05/1998 a 01/01/2001 e a função de Professor Nível Superior LP no período de 01/06/2006 a 01/05/2009, totalizando um período de 14 (quatorze) anos de tempo de serviço.

Assevera que requereu administrativamente a recontagem de seu tempo de serviço para pagamento de triênios a partir de 08/01/1995 até os dias atuais, a fim de que houvesse a averbação em sua totalidade do referido tempo de serviço, com os consequentes efeitos para a inclusão no pagamento de adicional de tempo de serviço, de acordo com o disposto no art. 70, § 1º e art. 131, § 1º, ambos da Lei Estadual nº 5.810/94 – Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará.

Menciona ainda que recebe atualmente somente 10% (dez por cento) do adicional de tempo de serviço.

Aduz que a Administração Pública, em resposta ao Processo nº 1285677, em 30/01/2019, informou-lhe que estaria, a impetrante, recebendo corretamente o valor de 10% desde 26/04/2017 e, em relação ao tempo de serviço prestado à SEDUC, esse tempo deve ser contado apenas para fins de aposentadoria e que, conforme manifestação da Procuradoria do Estado, não incidiria o adicional de tempo de serviço sobre o período de trabalho do servidor temporário.

Discorre a impetrante que no caso não há que de se falar em decadência do direito de ajuizar mandado de segurança, pois o “writ”, neste caso, possui natureza de prestação de trato sucessivo, pois relaciona-se ao direito de remuneração do servidor público, com amparo na súmula 85 do STJ.

Relata que a supressão do adicional de tempo de serviço, que decorra da omissão da autoridade coatora, se renova a cada mês, exatamente porque o adicional não está sendo implementado na remuneração da impetrante de forma correta, isto é, no percentual de 20%, porquanto recebe atualmente somente o acréscimo percentual de 10% correspondente ao tempo de serviço efetivo.

Fala do seu direito líquido e certo ao recebimento do adicional por tempo de serviço, com previsão no art. 131 e art. 70, § 1º, ambos da Lei Estadual nº 5.810/95.

Prossegue a impetrante afirmando que a omissão da Secretaria de Educação do Estado do Pará é somente em relação à implementação adequada do adicional por tempo de serviço, que a impetrante explicitamente requereu.

Cita jurisprudências que entende serem favoráveis à tese exposta.

Requer, ao final, a impetrante, a concessão da segurança nos termos que expõe.

Juntou documentos.

No despacho de id. 1666372 – págs. 1/3, determinei a intimação da impetrante para a juntada de documentação que respaldasse o pleito de assistência judiciária.

A impetrante se manifestou no id. 1727121 – pág. 1, juntando documentação (id. 1727125 – págs. 1/7 e Id. 1727126 – pág. 1).

No despacho de id. 1832080 – pág. 1, deferi o benefício da justiça gratuita e determinei a notificação da autoridade coatora para prestar as informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, assim como a ciência do processo à Procuradoria Geral do Estado para que, querendo, ingressasse no feito.

A autoridade coatora não apresentou suas informações, conforme certidão de id. 2212243 – pág.1.

Devidamente citado, o Estado do Pará prestou as informações de praxe no evento de id. 2371608 – págs. 1/8, arguindo, em suma, a preliminar de impossibilidade de utilização do
writ
como ação de cobrança.

Sustentou, também, a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal e de decadência do direito da impetrante.

Fala da ausência do direito líquido e certo da impetrante.

Postula, ao final, a denegação da segurança requerida.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pela concessão da segurança (id nº 2622290 – págs. 1/8).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Antes de adentrar ao mérito da demanda, cumpre a análise das preliminares arguidas pelo Estado do Pará.

IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO PATRIMONIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA.

No curso de seu arrazoado, o Estado do Pará defende a impossibilidade de concessão de efeito patrimonial em sede de mandado de segurança.

Todavia, no caso em apreço, não consta da inicial mandamental pedido de efeitos patrimoniais anteriores à impetração, na verdade a impetrante pugna pela concessão da segurança para que seja determinado que a autoridade coatora implemente à remuneração da servidora o respectivo adicional de tempo de serviço prestado à título temporário, nos termos do art. 131, § 1º, inciso IV, da Lei Estadual nº 5.810/95, razão pela qual não há falar que o presente
mandamus
esteja sendo utilizado como substituto de Ação de Cobrança.

Rejeito, em consequência, a presente preliminar.

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

Quanto à alegação de prescrição quinquenal alegada por força do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, diz o mencionado dispositivo que:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Ocorre que nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, como enunciado na Súmula 85 do STJ,
in verbis:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Desta feita, conclui-se que nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora e quando não tiver sido negado o próprio direito vindicado, como no caso em apreço, não há que se falar em prescrição,
motivo pelo qual também rejeito essa preliminar.

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA.

A presente preliminar também não merece prosperar, considerando que estamos diante de prestações de trato sucessivo, em que a omissão continuada da autoridade coatora no pagamento do adicional pleiteado pela impetrante se renova mês a mês, inexistindo, assim, a decadência do direito à impetração. No tema, já decidiu o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 18 DA LEI 1.533/1951. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA. INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS QUE INFIRMEM A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Com relação ao artigo 18 da Lei n. 1.533/1951, o Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que, em se cuidando de ato omissivo continuado, que envolve obrigação de trato sucessivo, o prazo para o ajuizamento da ação mandamental renova-se mês a mês, de modo que não há falar em decadência do direito à impetração. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1158348 AM 2009/0185752-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2015)”.

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. LEI LOCAL. NATUREZA JURÍDICA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. De acordo com a jurisprudência, "em se tratando de impetração contra ato omissivo da Administração, que envolve obrigação de trato sucessivo, o prazo para o ajuizamento da ação mandamental se renova mês a mês" (STJ, AgRg no AREsp 333.890/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/10/2013). Em igual sentido: "Tratando-se de ato omissivo da Administração Pública, de forma continuada, consistente na ausência do pagamento de reajuste, benefício ou vantagem que o servidor entende devido, o prazo decadencial para impetrar o Mandado de Segurança se renova a cada mês. Assim, a relação envolve prestação de trato sucessivo, pois não houve a negativa do próprio direito reclamado pelo impetrante, afastada a decadência, nos termos da Súmula 85 desta Corte" (STJ, AgRg no REsp 1.338.443/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/03/2013).

II. Na hipótese dos autos, o recorrente entende que o prazo para impetrar o Mandado de Segurança não se renovaria mensalmente, porquanto a legislação local, que concedera os reajustes, teria caráter de norma de efeitos concretos. Contudo, aferir se a Lei Estadual 9.703/2012 seria lei de efeitos concretos é providência vedada, em sede de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF. III. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 593.738/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 03/09/2015).

Assim, rejeito essa preliminar arguida.

MÉRITO.

Superada essa fase, passo a análise do mérito da demanda.

Como relatado, cuida-se de mandado de segurança impetrado contra suposto ato ilegal e abusivo da Secretária de Educação do Estado do Pará, que deixou de conceder à impetrante os triênios de efetivo exercício (ATS), devidos na qualidade de servidora temporária.

O cerne da questão diz respeito a existência ou não de direito líquido e certo da impetrante à averbação de tempo de serviço prestado como professora temporária da rede pública estadual de ensino, para efeito do recebimento do Adicional de Tempo de Serviço (ATS).

A respeito da questão sob análise, tem-se que o pagamento de adicional por tempo de serviço com base em tempo prestado sob vínculo temporário já é matéria pacificada nesta Corte, cujo entendimento se firma no sentido de que não há que se estabelecer diferença, para cômputo da referida vantagem, entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois assim determina o ordenamento jurídico pertinente.

Com efeito, o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, Lei Estadual nº 5.810/1994, não faz distinção entre servidores públicos (efetivos ou temporários) para a concessão do benefício mencionado, conforme preceitua o seu § 1º, art. 70, “in verbis”:

“Artigo 70. Considera-se como
tempo de serviço público
o exclusivamente prestado a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1º-
Constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais
, salvo para estabilidade,
o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.
”

O Adicional de Tempo de Serviço é previsto no art. 131 da citada Lei, nos seguintes termos:

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - Aos três anos, 5%;

II - Aos seis anos, 5% - 10%;

III - Aos nove anos, 5% - 15%;

IV - Aos doze anos, 5% - 20%;

V - Ao quinze anos, 5% - 25%;

VI - Aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - Aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - Aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - Aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - Aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - Aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - Aos trinta e seis anos, 5% - 60%

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação”.

Depreende-se, dos dispositivos transcritos, que qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido deve ser considerado para todos os efeitos legais, com ressalva da estabilidade.

Após essa análise, é forçoso reconhecer que o Tempo de Serviço Público exercido pela impetrante em face a Fazenda Pública Estadual deve ser considerado para todos os efeitos legais, afora a hipótese da estabilidade, sendo certo que a autoridade coatora violou diretamente texto legal ao não reconhecer o período para o cálculo do adicional de tempo de serviço.

Acerca do tema, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido que restou até aqui explanado,
verbis
:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE TRIÊNIO (ATS). ART. 131 DA LEI ESTADUAL 5.810/1994. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJPA. SEGURANÇA CONDEDIDA. 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por servidores públicos estaduais contra ato imputado ao Secretário de Administração do Estado do Pará, pleiteando o cômputo do tempo de exercício de funções públicas na qualidade de servidores temporários para fins de percepção do adicional por tempo de serviço, nos moldes do art. 131 da Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94). 2. A Impetrante Rosa Maria Batista Quaresma fez a juntada de seus documentos pessoais e comprobatórios do direito alegado após o prazo determinado. Contudo, eles devem ser recebidos em homenagem ao princípio da primazia do mérito (art. 4º do Código de Processo Civil) e à alegação de que ela reside no interior e esse foi o tempo necessário para que os documentos chegassem a seu advogado. 3. Conforme documentação acostada aos autos, os Impetrantes demonstraram que trabalharam para o ente estatal na condição de servidores temporários, o que, na esteira da jurisprudência assentada deste Egrégio Tribunal de Justiça, não exclui o direito ao adicional, posto que a norma legal não faz qualquer exceção nesse sentido. Precedentes. 4. Mandado de segurança conhecido e segurança concedida para assegurar aos Impetrantes o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidores temporários para fins de percepção de adicional de tempo de serviço. (2019.04170102-85, 208.666, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-08, Publicado em 2019-10-09)”

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE TRIÊNIO (ATS). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJPA. 1- A impetração é voltada contra o ato omissivo da autoridade impetrada consubstanciado na não concessão de triênio (ATS), conforme o disposto no art. 70, §1.º, e art. 131, §2.º, da Lei nº 5.810/94; 2- O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo a contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do computo do adicional de tempo de serviço (ATS), na forma do art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJE/PA; 3- Segurança concedida. (2017.04640894-30, 182.457, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-24, Publicado em 2017-10-31)”.

MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPO DE SERVIÇO.
PERÍODO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO
ANTERIOR A APROVAÇÃO DO IMPETRANTE EM CONCURSO PÚBLICO. MÉRITO. SERVIÇO
PÚBLICO REALIZADO JUNTO À UNIÃO E CONTRATO TEMPORÁRIO JUNTO AO ESTADO DO PARÁ EM PERÍODO ANTERIOR DA APROVAÇÃO EM CONCURSO. CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE TRIÊNIO.
POSSIBILIDADE. NOS TERMOS DO ART. 131 DO RJU/PA,
O ADICONAL É DEVIDO PELO PERÍODO DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO E DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 70, §1º DA LEI N. 5.810/1994, CONSTITUI-SE O SERVIÇO PÚBLICO O EXCLUSIVAMENTE PRESTADO À UNIÃO, ESTADO, DISTRITO FEDERAL, MUNICÍPIOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS E MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO, QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO OU DE PAGAMENTO, MOTIVO PELO QUAL O SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E O SERVIÇO PRESTADO JUNTO À UNIÃO, CONSTITUEM-SE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO.
SEGURANÇA CONCEDIDA, PARA QUE A AUTORIDADE COATORA RESTABELEÇA A PARCELA REMUNERATÓRIA DE 5% (CINCO POR CENTO) SUPRIMIDA À TÍTULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, RETORNANDO AO PATAMAR DE 45% (QUARENTA E CINCO POR CENTO), RATIFICANDO O DECISUM DE FLS. 77/80, ACRESCENTANDO, AINDA, O PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DEVIDO, TOTALIZANDO 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ATÉ A DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS, DEVENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OBSERVAR O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA FORÇA AÉREA DE BELÉM (UNIÃO) E O TRABALHO TEMPORÁRIO NO ESTADO DO PARÁ, PARA OS CÁLCULOS POSTERIORES REFERENTES À CONCESSÃO DO ALUDIDO BENEFÍCIO, NA PROPORÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 131 DA LEI N. 5.810/94. (2015.00947372-93, 144.158, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2015-03-10, Publicado em 2015-03-23).

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, QUE NEGOU AVERBAÇÃO DE PERÍODO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ATS, TENDO DEFERIDO TÃO SOMENTE PARA FINS DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA, UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO AÇÃO DE COBRANÇA E DECADÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO: LEGISLAÇÃO CLARA SOBRE O ASSUNTO, NÃO DEIXANDO MARGEM A DÚVIDAS.
O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO É, DE FATO, TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO, E COMO TAL DEVE SER CONSIDERADO PARA GARANTIR AO IMPETRANTE PLENOS DIREITOS NO QUE CONCERNE À AVERBAÇÃO DE TAL PERÍODO.
SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE. (2014.04507499-43, 131.155, Rel. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-03-25, Publicado em 2014-03-27).

MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. ADICIONAL
DE
TEMPO DE SERVIÇO
RELATIVO À PERIODO CORRESPONDENTE A SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TITULO TEMPORÁRIO
. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - O art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94, garante a contagem do tempo de serviço independente da forma de admissão. 2 - O serviço prestado a título temporário, à administração pública, constitui-se serviço público para fins de tempo de serviço, garantindo-se desta forma todas suas vantagens decorrentes. 3 - À unanimidade Segurança concedida para determinar que autoridades coatoras averbem o tempo de serviço prestado pelo impetrante a título temporário. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009. (2014.04481974-85, 129.339, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-01-31, Publicado em 2014-02-12). (grifei)

Diante disso, consoante previsão na Lei 5.810/94 e sendo a questão pacificada no âmbito deste E. Tribunal deve ser reconhecido o direito à averbação do tempo de serviço público laborado pela impetrante como servidora temporária, direito que encontra respaldo no art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94, devendo seu cômputo ser calculado de acordo com o disposto no art. 131 da mesma Lei, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONCEDO A SEGURANÇA à impetrante a fim de que seja procedida a averbação pleiteada e para o efeito do recebimento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) correspondente ao período de serviços públicos temporários prestados ao Estado do Pará, devendo a sua contagem ocorrer de acordo com o disposto no art. 131 do diploma legal, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Sem custas.

Sem honorários, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Belém, 17 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/06/2020